Tribunal: STF
Processo: ARE 1317230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Imissão na posse. Apelada comprovou a titularidade. Pretensão do apelante de que o imóvel seria objeto de ação de usucapião não pode sobressair. Prova técnica constatou de forma clara e precisa se tratar de imóveis distintos. Documentação existente também demonstrou a diversidade respectiva. Imissão na posse que se dera de forma antecipada em condições de permanecer. Apelante que se limitara a ocupar o imóvel aproximadamente cinco anos. Sentença que levou em consideração a perícia, bem como a situação fática. Procedência da ação que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput, XXII, XXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O devido processo legal se faz presente, e a prova técnica se apresenta clara e precisa, expondo de modo pormenorizado que o objeto da ação de imissão na posse não se trata do mesmo bem que o apelante ocupa e reivindica na ação de usucapião, ante os esclarecimentos do perito, item 1.1.2., pág. 965, pois o imóvel usucapiendo se encontra na matrícula 144.305, lote 64, da quadra 18, nada tendo a ver com a área do imóvel desta demanda. Por outro lado, o apelante exercia posse sobre o imóvel que é da apelada, que não é aquele que o recorrente alega ter usucapido, não podendo ser aceita a afirmação de que a posse do imóvel da recorrida era do apelante, até o cumprimento do mandado de imissão, pág. 966, item 1.1.8. Não pode ser confundido o imóvel desta ação de imissão na posse, com aquele da ação de usucapião, tendo, inclusive, afirmado que a área que sofreu imissão na posse é o remanescente que nunca se confundiu com a área “B”, pág. 969. No mais, acrescentou, ainda, que o IPTU fora enviado ao CRI, sendo pedida a matrícula da área, e, após levantamento, com base no número do contribuinte, não está contido em nenhum outro lote que não seja este objeto de perícia, localizado de frente para a loja de materiais de construção primavera, pág. 970. Acrescente-se, ainda, que as pessoas que estão fixadas nas imediações não conhecem José Cardoso da Silva, ou Mario Luiz da Silva, págs. 971/ 972, ressaltando-se, também, que o apelante mantinha a posse do imóvel da lide por pelo menos 05 anos anteriormente à imissão da posse, ocupando o terreno que fora adquirido pelo apelado, pág. 973, não havendo, assim, nenhuma identificação entre os imóveis objetos de usucapião e de imissão na posse, inclusive ressaltando o mapa de pág. 975, e a sobreposição referida se encontra totalmente desalinhada, pág. 975, não havendo, assim, nenhuma localização coincidente com a posição do lote 64, da quadra 18, não coincidindo com a quadra fiscal, págs. 978/979. Assim, a sentença se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada, não se identificando embasamento para alteração.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente